Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1.076/STJ. REEXAME. ARTIGO 1.040, II, CPC. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
Em cumprimento individual de sentença coletiva, a petição inicial foi indeferida por falta de regularização dos documentos dos exequentes (art. 330, IV, CPC). Ponderado o elevado valor da causa, R$ 697.139,37 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), em face da atuação exigida do executado, Distrito Federal, cuja citação e manifestação ocorreu somente após o recurso apelativo, entende-se que a situação dos autos justifica a excepcionalidade da fixação dos honorários de sucumbência pelo critério de equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC, escapando do rigor do Tema 1.076/STJ. Acórdão mantido em sede de reexame do art. 1.040, II, do CPC.